Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil. 1.1. Ocorrendo o efetivo cumprimento da emenda, não pode o Magistrado indeferir a Inicial, sob pena de incidir em error in procedendo.
2. Apelação conhecida e provida.